Tribunal: TJDFT
Processo: 0717881-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES BLOQUEADOS NA CONTA CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. PENHORABILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ARTIGO 833 DO CPC. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos, pensões, pecúlios e montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.
2. As verbas de caráter alimentar recebem especial proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário à subsistência, segundo o princípio da dignidade da pessoa humana. Logo, não se aplica às pessoas jurídicas o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC.
3. A pessoa jurídica devedora deve demonstrar, inequivocamente, que os valores constritos em sua conta corrente estavam destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados, e que o bloqueio impossibilitará o funcionamento.
4. A afirmação genérica de que a pessoa jurídica executada passa por dificuldades financeiras não é suficiente para afastar a penhora de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.